Tribunal: TJBA
Processo: 0515037-22.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515037-22.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE- LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: LUCIANO GOMES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CELSO MORAIS GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ULTRAPASSADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Alegria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e L Marquezzo Construções e Empreendimentos Ltda. contra a sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Material e Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0515037-22.2018.8.05.0080, ajuizada por Luciano Gomes Souza e Ana Paula Oliveira da Silva, julgou procedentes os pedidos para condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de multa contratual, resultante do atraso na entrega do imóvel, e indenização por dano moral, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). A sentença foi parcialmente reformada em Embargos de Declaração, apenas, para correção de erro material, quanto à identificação da segunda Demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassando o prazo contratual com cláusula de tolerância; e definir se o inadimplemento contratual justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual, que prevê prazo de tolerância de até 180 dias para a entrega de imóvel adquirido na planta, é válida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, desde que não exceda esse limite.

4. O contrato firmado em 30.09.2009 previa a entrega para 30.09.2011. Considerando a cláusula de tolerância, o prazo final seria 28.03.2012, contudo o imóvel somente foi entregue em dezembro de 2012, configurando atraso superior ao período contratualmente admitido.

5. Não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, incumbe às Rés a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, conforme distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ admite, em casos excepcionais, a configuração de dano moral por atraso na entrega de imóvel, desde que o abalo ultrapasse o mero aborrecimento. No caso, restou evidenciada a frustração dos autores, cuja expectativa legítima de moradia foi comprometida por atraso considerável.

7. O
quantum
fixado, a título de dano moral (R$ 6.000,00 para cada Demandante), é proporcional ao sofrimento experimentado e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186 e art. 944; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.253.328/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; STJ, REsp 1.642.314/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apela
ção
n°
0515037-22.2018.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de
Feira de Santana
, em que figuram como Apelantes
ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE- LTDA E OUTRO,
sendo
Apelados
LUCIANO GOMES SOUZA E OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PR
OVIMENTO
AO
RECURSO.